Tribunal: TJDFT
Processo: 0736716-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTAGEM DO PRAZO. MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DO ACÓRDÃO. PREVALÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. A tempestividade constitui pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de não conhecimento.

2. Verificando que o procurador da parte embargante se deu por intimado do acórdão via sistema do PJE antes da posterior intimação via DJE, deve prevalecer aquela, sobretudo porque foi o momento no qual a parte teve ciência inequívoca quanto ao integral conteúdo da decisão.

3. Embargos de declaração não conhecidos.